Tribunal: TJMT
Processo: 1013625-67.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013625-67.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), AUGUSTO FREDERICO RICCI VOLPATO - CPF: 967.059.731-53 (AGRAVADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), LUIZ HENRIQUE SALZEDAS CRIVELENTE - CPF: 826.130.448-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAURICIO MAGALHAES FARIA JUNIOR - CPF: 474.882.121-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PERÍCIA REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESPESAS PROCESSUAIS ATRIBUÍDAS À FAZENDA PÚBLICA.
PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que acolheu o pedido pericial do Ministério Público e determinou a intimação do Estado para se manifestar quanto ao pagamento de honorários periciais.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia envolve: (i) a atribuição de ônus financeiro à Fazenda Pública em ações civis públicas
no que concerne o pagamento de honorários periciais.

III. Razões de
d
ecidir

3.
Sendo a ação civil pública proposta pelo Ministério Público Estadual,
ausente a hipótese a determinar o rateio da despesa ao réu, pelo que se invoca a compatibilidade da Súmula 232 do STJ, que preconiza o dever de adiantamento dos honorários periciais pela Fazenda Pública, com o art. 91, §§ 1o e 2o, do CPC.

IV. Dispositivo e
t
ese

4.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1.
Os valores dos honorários periciais devem ser suportados pela Fazenda Pública à qual se ache vinculada a parte autora da ação civil pública, em aplicação analógica da Súmula n. 232/STJ”.

________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 91; Súmula 232/STJ.

Jurisprudência Relevante Citada: STJ,
AgInt
no RMS 61.451/SP, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, j. 11.11.2019
;
TJMT,
ApCiv
no 0000746-24.2010.8.11.0101, Rel. Edson Dias Reis, j. 20/02/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso

em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, que, nos autos da ação no 0001157-07.2010.8.11.0024, assim dispôs:

“Vistos, etc.

Acolho o pedido do Ministério Público, razão pela qual intime-se o Estado de Mato Grosso para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste quanto ao pagamento dos honorários periciais ou indique órgão estadual competente para a realização da perícia ambiental determinada nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Chapada dos Guimarães/MT, data da assinatura eletrônica”.

Em suas razões, o Agravante aduz que a referida decisão deixou de expor os fundamentos pelos quais a inclusão do Estado de Mato Grosso como interessado na lide se fizera necessária, sobretudo para arcar com o ônus da realização de uma perícia em um processo no qual não era parte.
Sem preliminares arguidas.

Sustenta que as despesas dos atos processuais devem ser suportadas pela parte que requereu a sua realização, no caso,
o Agravado
(Augusto Frederico Ricci Volpato).

Nesses termos, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a
decisão recorrida
, nos termos alinhavados em suas razões.

Intimado para se manifestar quanto ao cabimento do recurso (Id. 215490664), o Estado de Mato Grosso peticionou aos autos (Id. 217517658).

Indeferido o efeito suspensivo (Id.
218037173
).

O
Apelado

apresentou contrarrazões,
apresentando preliminar pelo não conhecimento do recurso. Em mérito, pugna pelo seu
desprovimento do recurso (Id.
224117182
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou p
elo
des
provimento do recurso manejado
(Id.
232053658
)
.

Certidão de isenção de preparo recursal, nos termos do
art. 1007, §1o, do Código de Processo Civil e art. 73, §1o, do Regimento Interno
deste Tribunal
de Justiça
(Id.

215245162
)
.

É o relatório.

Des
embargador

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
,
trata-se de
recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, que, nos autos da ação no 0001157-07.2010.8.11.0024,
acolheu o pedido do Ministério Público
,
determinando a intimação do Estado de Mato Grosso para se manifestar quanto ao pagamento dos honorários periciais.

Passo, de proêmio, à análise da preliminar arguida

em sede de contrarrazões.

I.
DO NÃO CABIMENTO DO RECURSO

Considerando que a decisão agravada acatou o pedido ministerial
,
atribuindo

questão incidental
associada
a
o custeio de honorários periciais em relação a terceiro interessado (ao tempo estranho à lide)
-
dispondo-se de conteúdo
eminentemente decisório
,
rejeito
a preliminar arguida.

II.
DO MÉRITO

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso

não
merece
provimento
,
como passo a pontuar.

Embora o Agravante tenha relatado a incumbência de pagamento dos honorários por parte do demandado, diante de seu requerimento pericial, o Estado de Mato Grosso se limitou em indicar o “Id.” geral do documento (59241353), que contém 68 páginas de andamentos processuais, eis que se trata de processo digitalizado, originário do ano de 2010.

Assim, em leitura integral dos autos digitalizados, constata-se que o pedido de realização de perícia pelo demandado foi indeferido (Id. 59241353 - pág. 23), sendo deferida a perícia requerida pelo Ministério Público (Id. 59241353 - pág. 41-42), qual seja, perícia ambiental no imóvel através de equipe multidisciplinar de pesquisadores/professores nomeados pela Universidade Federal de Mato Grosso.

Nos termos dos
arts
. 82, I, e 91 do Código de Processo Civil:

“Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

§ 1o Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica.

Art. 91. As despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final pelo vencido.

§ 1o As perícias requeridas pela Fazenda Pública, pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública poderão ser realizadas por entidade pública ou, havendo previsão orçamentária, ter os valores adiantados por aquele que requerer a prova.

§ 2o Não havendo previsão orçamentária no exercício financeiro para adiantamento dos honorários periciais, eles serão pagos no exercício seguinte ou ao final, pelo vencido, caso o processo se encerre antes do adiantamento a ser feito pelo ente público”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em Ação Civil Pública, aplicando-se, por analogia a Súmula 232/STJ, de modo que cabe a Fazenda Pública à qual o Parquet está vinculado arcar com tal despesa.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO. ÔNUS ATRIBUÍDO À FAZENDA PÚBLICA À QUAL SE ACHAR VINCULADO O PARQUET. REGRA GERAL DO ART. 91 DO CPC/2015. AFASTAMENTO EM FACE DA PREVALÊNCIA DA REGRA ESPECIAL DO ART. 18 DA LEI 7.347/1985. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não é possível exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas, devendo ser aplicada a Súmula 232/STJ, segundo a qual a Fazenda Pública à qual o Parquet se achar vinculado deve arcar com referida despesa.
2. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a prevalência da regra especial prevista no art. 18 da Lei n. 7.347/1985 em detrimento da regra geral do art. 91 do CPC/2015. 3. Uma vez que não foi declarada a inconstitucionalidade do art. 91 do CPC/2015, não há que se falar em aplicabilidade do art. 97 da Constituição Federal ao caso concreto. Nesse sentido:
AgInt
no
AREsp
697.335/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
18/10/2017. 4. É irrelevante a existência de decisão monocrática em sentido contrário, no âmbito do Supremo Tribunal Federal (ACO 1.560/MS, da lavra do
em
. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, de 13/12/2018), ante a ausência de efeito vinculante e, outrossim, porque a questão diz respeito à interpretação da legislação federal, cuja última palavra compete a este Superior Tribunal. Nesse sentido, mutatis mutandis:
EDcl
no MS 17.371/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO,
DJe
18/04/2013. 5. Agravo interno não provido (
AgInt
no RMS 61.451/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
18/11/2019) [
g.n
].

Nesse sentido o entendimento d
este e. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA – OMISSÃO - ANTECIPAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – CUSTOS PELA FAZENDA PÚBLICA CUJA QUAL O PARQUET ESTÁ VINCULADO – PRECEDENTES DO STJ – OMISSÃO NÃO IDENTIFICADA – REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO. Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está firmada no sentido de que, em Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Público, o adiantamento dos honorários periciais ficará a cargo da Fazenda Pública a que está vinculado o parquet, pois não é razoável obrigar o perito a exercer seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas, aplicando-se, por analogia, a orientação da Súmula 232/STJ
(N.U 1018172-92.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2021,
Publicado
no DJE 25/11/2021) [
g.n
].

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - PERÍCIA REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO A SER REALIZADA POR PARTICULAR - CONDENAÇÃO DO ESTADO AO CUSTEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - RESPONSABILIDADE DA FAZENDA PÚBLICA À QUAL SE ENCONTRA VINCULADO O PARQUET - ENTENDIMENTO MANTIDO PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES MESMO COM O ADVENTO DO NOVO CÓDIGO CIVIL - INAPLICABILIDADE DO ART. 91 DO CPC/2015 - PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE - PRECEDENTES DO STJ - HONORÁRIOS PERICIAIS – FIXADOS DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
O STJ tem firmado a tese de que a Fazenda Pública, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público, é responsável pelos honorários periciais, não havendo falar-se em
overruling
promovido pelo CPC/2015.
2. O dever do Estado, quando condicionado ao pagamento do valor de honorários periciais, cujo ônus é atribuído ao beneficiário de assistência judiciária, limita-se ao valor previsto na tabela da Resolução no 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, nos termos do artigo 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil. 3. O valor dos honorários periciais deve ser mantido se fixados dentro da razoabilidade e proporcionalidade. 4. Recurso desprovido. (N.U 0000746-24.2010.8.11.0101, Relator: Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 20/02/2024) [
g.n
].

Em manifestação, o Ministério Público aduz
que
“O e. STJ tem orientação no sentido de que “os valores dos honorários periciais devem ser suportados pela Fazenda Pública à qual se ache vinculada a parte autora da ação civil pública, em aplicação analógica da Súmula n. 232/STJ” (
AgInt
no RMS n. 68.892/RJ, Relator: Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/10/2023)”
(Id. 231708157).

Com efeito,
sendo a

p
rova pericial requerida pelo Ministério Público
deferida
,

ausente hipótese a determinar o rateio da despesa
a
o réu
, pelo que se invoca a compatibilidade da Súmula 232 do STJ, que preconiza o dever de adiantamento dos honorários periciais pela Fazenda Pública, com o art. 91, §§ 1o e 2o, do CPC.

Mediante
o exposto
,

CONHEÇO
do recurso, pois presentes o
s
requisitos de admissibilidade, porém,
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
, para
manter
incólume
a
decisão
recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024